Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0737351-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA ARAGAO AVELINO AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DESPACHO Recebido no Plantão de Segunda Instância na tarde do dia 3 de janeiro de 2022. Karina Aragão Avelino peticiona para noticiar o descumprimento de decisão judicial por parte da SAMSUNG, na medida que não providenciou o conserto de sua geladeira, persistindo o defeito antes relatado. Em suas razões, a ora Agravante discorre que a aludida Agravada teria mandado um técnico para providenciar o reparo do produto no dia 9 de dezembro passado. O problema não foi resolvido e no dia 21 de dezembro outro técnico se dirigiu à sua residência para buscar solucioná-lo. O defeito retornou no dia 31 de dezembro, causando transtornos por conta das festas de Ano Novo. Assinala que a falha detectada é a mesma relatada desde o início, tecendo críticas ao serviço prestado que é ineficiente e gera insegurança, mesmo havendo decisão determinando o envio de profissional para resolver o caso. Assenta que os reparos não foram suficientes para conferir o pleno funcionamento de sua geladeira, razão por que reitera o pleito de fixação de multa diária por descumprimento e intimação da Agravada para cumprir, de forma definitiva, o comando judicial, sob pena de aumento da pena pecuniária. É o singelo relatório. Trata-se na origem de interposição de agravo de instrumento formulado com o escopo de reformar decisão prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais 0717219-21.2021.8.07.0020, que indeferiu pedido de tutela de urgência. O eminente Relator, Desembargador Fabrício Bezerra, deferiu o pedido para que a SAMSUNG enviasse técnico especializado, no prazo de 48 horas, para proceder ao “ao diagnóstico do problema relatado no funcionamento geladeira, a fim de averiguar a persistência do vício encontrado nas visitas anteriores; em caso positivo, deverá informar, no prazo de 10 dias, acerca das providências para o efetivo conserto do produto.” (ID 31140913). Com efeito, segundo consta nos autos, e foi descrito na petição da ora Agravante, a aludida Agravada enviou um técnico nos dias 9 e 21 de dezembro de 2021, sendo certo que, segundo relatado, o problema teria retornado no dia 31 de dezembro. E por essa razão, vem a postular em sede de Plantão a fixação de astreintes. Cumpre registrar inicialmente que o enfrentamento de ações judiciais, em sede de plantão judicial, está restrito aos casos em que há a comprovação de plano que o direito postulado corre perigo de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do expediente forense e assim o exame por parte do juiz natural competente. Nessa senda, o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, regulamenta o plantão judicial no Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. O art. 3o traz as balizas a serem seguidas pelo Desembargador Plantonista. Confira: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei). Como visto, a regra vigente delimita a atuação do Magistrado que se encontra de plantão para analisar aquelas medidas cuja urgência não pode aguardar o expediente ordinário, sob pena de risco de o direito perecer. Nesse sentido, colaciono aresto que atesta tal diretriz, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. PLANTÃO JUDICIAL DE 1° GRAU. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. ART. 72. PERECIMENTO DO DIREITO. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REQUISITOS LEGAIS. LEI N° 9294/1996. RESOLUÇÃO N° 01/2009-CEDF. REQUISITO DE FREQUÊNCIA MÍNIMA. ILEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Ao juiz plantonista compete decidir medidas urgentes de natureza cível, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação (art. 72, do Provimento Geral da Corregedoria). 2. Autoriza-se o avanço nos estudos, nos termos da Lei n° 9.294/1996 e Resolução n° 01/2009-CEDF, afastando-se, porém, o requisito de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) dos dias letivos previstos no calendário escolar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 713724, 20130020181242AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 198). (Grifei). Nessa linha de intelecção, cabe ao demandante demonstrar de forma inequívoca que sua pretensão é urgente e o seu direito está em risco a ponto de não poder aguardar o exame no horário normal de trabalho por parte do juiz natural competente. Sem isso, não é viável haver decisão em sede de plantão judicial. O preceito constitucional do juiz natural deve ser preservado de toda forma, salvo justamente naqueles casos de evidente perecimento do direito vindicado. Por oportuno, trago decisão que corrobora a importância da demonstração da urgência do pedido para decisão no plantão judicial. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. DILIGÊNCIA DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe, no caput do art. 3o, que "O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". 2. Embora haja menção ao plantão judiciário na referida norma, a previsão legal diz respeito à apreciação do pedido liminar de busca e apreensão, e não à realização da diligência em si. 3. A referida possibilidade destina-se aos casos de patente urgência, em que há evidências concretas da dilapidação do bem nas próximas horas ou do efetivo prejuízo ao credor, se a análise do pedido liminar de busca e apreensão for diferida para o horário regular do expediente judicial. 4. Ainda que o pedido seja apenas sobre a apreciação da busca e apreensão liminar, cabe ao interessado demonstrar a urgência necessária para que o requerimento seja analisado pelo julgador plantonista, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 5. Na presente demanda, a liminar já foi apreciada e deferida pelo juiz natural do caso, inclusive na mesma decisão impugnada, a qual apenas impediu que a diligência seja realizada pelo Oficial de Justiça em regime de plantão. Logo, o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 não se aplica ao objeto do presente recurso. 6. É evidente que a busca e apreensão de veículo - cujo paradeiro é desconhecido - intentada pelo credor fiduciário, sem qualquer urgência, não é considerada medida passível de diligência por Oficial plantonista, nos termos do art. 3o, § 1o, da Portaria GC 7, de 13/1/2017, deste eg. TJDFT. 7. Demonstrado que diversos mandados de busca e apreensão já foram expedidos na origem, tem-se por evidenciada a cooperação do Juízo para que o bem seja localizado, atingindo assim a finalidade precípua do processo. 8. A mera alegação de que a medida é necessária e útil para o resultado do processo é insuficiente para justificar a realização da própria diligência de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente no horário do plantão judiciário. 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281479, 07054398120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). No caso em comento, a Agravante quer a imposição de multa como forma de impelir o cumprimento da decisão objurgada. Todavia, a mesma foi atendida pela parte ré. É de se notar que os serviços foram prestados, tendo o último feito no dia 21 de dezembro, mas o defeito teria retornado no dia 31 passado, ou seja, decorridos 10 (dez) dias. É dizer, há o cumprimento da ordem judicial, consubstanciada no envio de técnico, que trabalha no produto, deixa-o funcionando, mas o problema retorna dias depois, situação que deve ter outro encaminhamento junto ao juízo natural. Com esse cenário, não se vislumbra a urgência vindicada a justificar o exame do pedido no plantão, porquanto, como dito, houve uma atuação por parte da Agravada, de enviar um profissional para solucionar o problema existente, de modo que é perfeitamente possível prosseguir com as tratativas para o conserto do bem. Portanto, não se justifica a urgência de fixação de astreintes em sede de plantão. Assim, verifico inexistir qualquer medida de urgência que autorize a análise dos presentes autos em sede de plantão judicial, devendo ser observado o disposto no art. 3o, inc. IV, do Ato Regimental 2, de 2017, segundo o qual, serão analisadas outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. In casu, os fatos indicados pela agravante podem ser examinados pelo juiz natural, não se descortinando a urgência capaz de autorizar sua análise no plantão. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR O PEDIDO descrito na Petição de ID 31770673. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Agravo de Instrumento. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista